Tribunal: TJSP
Processo: 1019811-88.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Insurgência do autor e da corré contra o V. Aresto que conheceu em parte o recurso de apelação da instituição financeira, negando-lhe provimento na parte conhecida, e negou provimento ao recurso do autor. Temas relativos à validade do contrato, à "fórmula adotada para restituição de valores", ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Insurgência do autor e da corré contra o V. Aresto que conheceu em parte o recurso de apelação da instituição financeira, negando-lhe provimento na parte conhecida, e negou provimento ao recurso do autor. Temas relativos à validade do contrato, à "fórmula adotada para restituição de valores", ao pedido de dano moral, e à conexão dos contratos estabelecidos, que foram devidamente considerados no V. Acórdão, não sendo o caso de alteração. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.